Tribunal: TJBA
Processo: 0564025-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564025-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: SUELY RODRIGUES CHAVES

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGANTE SUSCITA OMISSÕES QUANTO À: EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA EMBARGADA, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E INOBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, ALÉM DE CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELA DECISÃO EMBARGADA. EM VERDADE, TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por incorporadora contra acórdão que manteve condenação por danos materiais (aluguéis e taxas condominiais) e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. A embargante alega omissões quanto à aplicação do Tema 971/STJ, à culpa exclusiva da compradora, à jurisprudência sobre danos morais e ao termo inicial dos juros moratórios, além de contradição na fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados, ou se as alegações constituem mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado: a aplicação do Tema 971/STJ decorre do pedido indenizatório, não configurando julgamento
extra petita
; as dificuldades alegadas constituem fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade; os danos morais foram reconhecidos com base em peculiaridades que ultrapassam o mero aborrecimento; os juros moratórios fluem da citação conforme art. 405 do CC; e a sucumbência exclusiva encontra amparo no art. 86, parágrafo único, do CPC. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC/2015, arts. 85, 86, 141, 489, 492 e 1.022; CDC, art. 14; CC/2002, arts. 186, 393, 405, 407, 927 e 944.

Jurisprudência: STJ, Tema 971; Súmulas 54 e 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0564025-54.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. e como apelada SUELY RODRIGUES CHAVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator